Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724663-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AS AUTOMAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA RECORRIDO: MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SEM FALHA TÉCNICA DO PJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se a apelação foi interposta no prazo correto, ou não. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada em 29/02/2024. Posteriormente foi juntado preparo e comprovante de pagamento sem qualquer petição. Certificou-se o trânsito em julgado 4. A parte agravante chama o feito a ordem e peticiona explicando que por falha do PJE a apelação não consta dos autos. 5. Após análise dos autos, verifica-se não constar qualquer prova apta a sustentar a falha técnica, qual seja: print da tela ou qualquer contato efetuado junto ao canal de suporte do PJE perante esta Corte. 6. Todos os atos foram certificados por servidores que possuem fé pública, além de todos os dados serem públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Agravo interno conhecido e não provido Tese de julgamento: Ante a falta de comprovação de que a apelação foi interposta tempestivamente, não há que ser conhecida, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega violação aos artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso de apelação teria sido considerado intempestivo, sem ter sido observada a contagem do prazo em dias úteis e a certidão que atestava a interposição tempestiva do apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A sentença foi disponibilizada em 29/02/2024, conforme certidão de ID59680632. Foi juntado preparo e comprovante de pagamento (ID 59680637 e 59680637), sem qualquer petição. Foi certificado nos autos (ID 59680640) o trânsito em julgado da sentença em 22/03/2024. A parte autora peticionou para promover o cumprimento de sentença (ID 59680645). Em seguida a parte ré peticiona para chamar o feito à ordem (ID 59680649), explicando que interpôs apelação em 21 de março de 2024, mas por falha no PJE, a apelação não consta dos autos. Após análise dos autos, consta em decisão de ID 59680652) que em consulta aos indicadores de disponibilidade do PJE nos dias 20 e 21 de março de 2024, não foi constatado nenhum registro de instabilidade. Analisando-se os autos de forma detida, não consta qualquer prova apta a comprovar a falha técnica, qual seja: print da tela ou qualquer contato efetuado com o canal de suporte do PJE perante o TJDFT. Além disso todos os atos foram certificados nos autos por servidores (...), além de se tratar de dados que podem ser consultados por qualquer pessoa com acesso ao PJE, portanto trata-se de dados públicos” (ID 77991846). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F